Tribunal: TJMT
Processo: 1013447-18.2024.8.11.0001
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-09-27
Data de publicação: 2024-09-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1013447-18.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Atraso de vôo, Cancelamento de vôo]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[HANS KUFFNER - CPF: 024.820.571-40 (RECORRENTE), FERNANDO AUGUSTO CANAVARROS INFANTINO JUNNIOR - CPF: 025.230.811-56 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (RECORRIDO), LUCIANA GOULART PENTEADO - CPF: 106.909.398-09 (ADVOGADO), LEONARDO SULZER PARADA - CPF: 704.909.961-91 (ADVOGADO), GIOVANNA MORILLO VIGIL DIAS COSTA - CPF: 049.571.826-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO DO VOO DE VOLTA. REACOMODAÇÃO DO PASSAGEIRO. NO VOO DO DIA SEGUINTE. CANCELAMENTO POR MOTIVOS TÉCNICOS OPERACIONAIS. NÃO DEMONSTRADO. REACOMODADA EM VOO QUE RESULTOU NO ATRASO DE APROXIMADAMENTE UM DIA PARA A CHEGADA EM SEU DESTINO FINAL. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. INDENIZAÇÃO FIXADA NOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO IMPROVIDO.

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços à responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor.

Não restando comprovada o motivo de força maior que resultou no cancelamento do voo inicialmente contratado pelas Autoras, tendo este sido realocado em outro voo que ocasionou em um atraso ao seu destino final de aproximadamente 24 horas com relação ao voo original, configura falha na prestação do serviço e gera a obrigação de indeniza a título de dano moral, em razão dos transtornos e aborrecimentos sofridos.

Mantém-se o valor da indenização por dano moral se fixado dentro dos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado

1013447-18.2024.8.11.0001

Classe CNJ

460

Origem:

Quinto Juizado Especial Cível de Cuiabá

Recorrente(s):

Azul Linhas Aéreas Brasileiras S.A.

Recorrido(s):

Hans Kuffner

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

27 de setembro de 2024

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO contra a sentença apresentou a seguinte parte dispositiva:

“
Isto posto,
OPINO
pela
PROCEDÊNCIA
dos pedidos formulados na inicial, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, para condenar a Requerida ao pagamento de indenização por danos morais na quantia de
R$ 10.000,00 (dez mil reais)
, que deverá ser corrigida monetariamente pelo INPC a partir desta data (Súmula 362 do STJ), acrescida, ainda, de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação, por se tratar de responsabilidade contratual (art. 405 do CC c/c art. 240 do CPC).
”

No presente caso, o Reclamante, ora Recorrido, adquiriu passagens aéreas com a empresa Reclamada de ida e volta, cujo

itinerário era:

·

Voo ida: saindo de Cuiabá/MT (CGB) dia 26/12/2023 às 08h20min e chegando em Recife/PE (REC) às 16h30min;

·

Voo de volta: saindo de Recife/PE (REC) dia 04/01/2024 às 12h55min e chegando em Cuiabá/MT (CGB) às 18h15min

No entanto, ao chegar em Campinas/SP, ao autor foi informado que seu voo para Cuiabá/MT havia sido cancelado. A empresa reclamada realocou o Reclamante em um novo voo do dia seguinte, por tanto, o autor somente chegou ao seu destino final após 24 horas do voo previamente contratado.

Em que pese à alegação da Cia aérea de que os fatos ocorreram em razão de motivos técnicos operacionais da aeronave, e que não houve falha na prestação do serviço ou danos indenizáveis, verifico que não houve a juntada de quaisquer meios de provas para corroborar com o alegado, de modo que não houve justificava plausível para o cancelamento do voo, ônus que lhe incumbia, a teor do disposto no art. 373, II, do Código de Processo Civil.

Portanto, configurada a falha da prestação do serviço a qual gera a obrigação de indenizar a título de dano moral, decorrentes dos transtornos, cansaço, frustração e desconforto sofridos pelo passageiro.

O art. 14 do Código de defesa do Consumidor dispõe,
in verbis
:

"Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos."

Assim, o Código de Defesa do Consumidor abraçou o sistema da responsabilidade objetiva do fornecedor, inclusive do prestador de serviços, fundada na teoria do risco da atividade, não se exigindo dolo ou culpa para emergir o dever de indenizar.

Outrossim, ainda que o transporte aéreo seja afetado por reestruturação na malha aérea, intenso tráfego aéreo, por necessidade de reparos na aeronave, evento climático ou outros fatores, o transportador não pode se escusar de indenizar os passageiros que sofreram danos porque são integrantes típicos dos riscos de sua atividade
.

No tocante ao
quantum
indenizatório, entendo que deve ser mantido, pois se encontra dentro dos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade, levando em consideração as peculiaridades do caso em apreço.

Ante o exposto
, conheço do recurso, mas,
nego-lhe provimento
. Condeno a recorrente a pagar honorários advocatícios que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/09/2024